Tribunal: TJES
Processo: 5000921-80.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000921-80.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000921-80.2025.8.08.0006

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDO(A):
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) C/C INDENIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. LINK DE ÁUDIO INOPERANTE ("ARQUIVO INEXISTENTE"). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E PROBATÓRIO DO FORNECEDOR (ART. 373, II, CPC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES JÁ FIXADA NA ORIGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado e determinar sua conversão em empréstimo consignado; b) determinar o recálculo do débito utilizando a taxa média de mercado para crédito pessoal consignado à época (dez/2019), com abatimento dos valores pagos; c) condenar a requerida à restituição de forma simples de eventual quantia paga a maior; d) determinar a liberação da Reserva de Margem Consignável (RMC) e a desaverbação do contrato; e) condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. A condenação decorre da constatação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, quando a intenção do consumidor era obter empréstimo consignado, agravada pela ausência de prova robusta da regularidade da contratação por parte do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, preliminarmente, a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora e a decadência do direito autoral. No mérito, defende a validade da contratação e a inexistência de vício de consentimento, a desnecessidade de ação judicial para cancelamento do cartão, a inexistência de dano moral indenizável e a impossibilidade de restituição em dobro (embora a sentença tenha determinado a forma simples).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
PREJUDICIAL DE MÉRITO

4. O Banco alega decadência quadrienal (Art. 178, II, CC), sob o argumento de que o contrato foi firmado em 2019.
A tese não prospera
. A relação jurídica discutida é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente a cada desconto efetuado no benefício previdenciário do consumidor. A jurisprudência dominante (incluindo o STJ e a própria sentença recorrida) entende que, em casos de descontos periódicos decorrentes de contrato nulo ou com vício de vontade contínuo, o prazo prescricional/decadencial conta-se a partir do último desconto ou do vencimento da última parcela.

5
.
MÉRITO

6. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco BMG S.A. em face de sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado, e condenou a instituição ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

7
. A controvérsia cinge-se à validade da contratação da modalidade "cartão de crédito consignado" em detrimento do empréstimo consignado tradicional pretendido pelo consumidor.

8
. Incide, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Cabia ao Recorrente demonstrar, de forma inequívoca, que o consumidor foi clara e adequadamente informado sobre as características do produto (cartão de crédito), especialmente sobre a forma de pagamento (mínimo na fatura) e os encargos rotativos.

9
. Ocorre que, conforme certificado na sentença recorrida, o Recorrente limitou-se a fornecer um link externo para comprovar a contratação via áudio/telefone. O Juízo a quo, ao tentar acessar a prova, deparou-se com a mensagem de erro: "O arquivo que você solicitou não existe" .

10
. Ao apresentar um link inoperante, a instituição financeira falhou gravemente em seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). Não havendo prova válida da ciência do consumidor quanto à contratação do cartão, prevalece a narrativa autoral de que foi induzido a erro, acreditando contratar empréstimo consignado. A disponibilização do valor via transferência bancária (saque), sem a utilização do plástico para compras, corrobora a intenção de mútuo fenerício simples, e não de cartão de crédito.

11.
Correta, portanto, a sentença que declarou a nulidade da cláusula de RMC e determinou a conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado, aplicando-se as taxas médias de mercado à época da contratação.

12. O Recorrente
ainda
insurge-se contra a restituição em dobro. Contudo, falece-lhe interesse recursal neste ponto específico, ou parte de premissa fática equivocada. A sentença recorrida já determinou expressamente a restituição de forma simples, afastando a dobra prevista no art. 42 do CDC por não vislumbrar má-fé inequívoca. Mantém-se, pois, a restituição simples/compensação, conforme decidido na origem.

13. No tocante aos danos morais, entendo que a conduta da instituição financeira extrapola o mero aborrecimento. A imposição de produto mais oneroso (cartão RMC) a consumidor hipossuficiente, gerando uma dívida que se eterniza pelo pagamento apenas do mínimo consignado em folha, configura prática abusiva e violação à boa-fé objetiva. O desconto indevido em verba de natureza alimentar, decorrente de vício de consentimento, gera dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de possuir caráter pedagógico para desestimular a reiteração da conduta, estando alinhado aos precedentes desta Turma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
5
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)